Tribunal: TJPA
Processo: 0840304-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840304-45.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA TEODORO, RUAM TEODORO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito previdenciário e administrativo. Apelação cível. Pensão por morte de servidor público estadual. Dependência presumida de cônjuge e filho. Limitação de idade. Prevalência da legislação federal sobre norma estadual. Data de início do benefício. requerimento administrativo. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que reconheceu o direito da viúva e do filho do segurado falecido ao recebimento de pensão por morte, sendo o benefício vitalício para a esposa e devido ao filho até completar 21 anos, com pagamento retroativo à data do primeiro requerimento administrativo (07/05/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a condição de cônjuge e a dependência econômica necessária à concessão da pensão; (ii) estabelecer se a limitação etária prevista em lei estadual (18 anos) prevalece sobre a legislação federal que prevê 21 anos; (iii) determinar se a data de início do benefício deve corresponder ao primeiro requerimento administrativo ou à data de complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340 do STJ).

4.

A Lei Federal nº 9.717/1998, art. 5º, veda que entes federados concedam benefícios diversos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, impondo a prevalência da idade-limite de 21 anos fixada na Lei nº 8.213/1991 sobre norma estadual restritiva.

5.

O art. 6º, I e § 5º, da LC Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge e do filho, de modo que não se exige prova adicional, cabendo ao ente previdenciário o ônus de demonstrar fato impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

6.

Divergências formais de endereço não afastam a constância do casamento, comprovada por certidão regular e sem prova de dissolução conjugal.

7.

A Data de Início do Benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 25, II, da LC Estadual nº 39/2002, em respeito à boa-fé objetiva e à finalidade protetiva da verba alimentar.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolida a prevalência da legislação federal quanto ao limite etário e a presunção de dependência, assegurando a proteção previdenciária aos dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação federal que regula os regimes próprios de previdência social prevalece sobre norma estadual em sentido contrário, impondo a observância do limite etário de 21 anos para a pensão por morte de filhos.

2.

A dependência econômica de cônjuge e filho é presumida por lei, não exigindo comprovação adicional, salvo prova em contrário.

3.

A Data de Início do Benefício de pensão por morte deve corresponder ao primeiro requerimento administrativo, ainda que haja complementação posterior de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, XII, 97; CC/2002, art. 1.569, art. 405 e 406; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; CP, art. 330; LC Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, II e § 5º, e 25, II; Lei Federal nº 8.213/1991, art. 16, I; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 43.999/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.09.2019; STJ, AgInt no RMS nº 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.09.2019; STJ, AgRg no RMS nº 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0034750-22.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0867698-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.10.2023; TJPA, REsp nº 0825462-36.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0371379-72.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0873341-34.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0840304-45.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELADOS: MARIA CRISTINA DA SILVA TEODORO E RUAM TEODORO DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de
“pensão por morte do ex-segurado ELI FRANCISCO DE SOUZA, ressaltando-se que a pensão da requerente MARIA CRISTINA DA SILVA TEODORO DE SOUZA é vitalícia e a de R. T. S., até o momento em que completar 21 anos de idade”
. (Grifo nosso).

Em suas razões, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que o indeferimento administrativo foi legítimo, pois a autora não comprovou a constância do casamento nem a dependência econômica, havendo divergência de endereços nos comprovantes de residência. Argumenta que a legislação estadual exige comprovação da constância do vínculo e que a ausência de documentos essenciais inviabiliza a concessão. Defende que a DIB (Data de Início do Benefício) não pode retroagir à data do primeiro requerimento, mas apenas à data da completa instrução do processo administrativo. Questiona, ainda, a fixação da idade-limite do filho em 21 anos, alegando que a LC 39/2002 prevê 18 anos, e pugna pela reforma integral da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 27088511, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento da apelação (ID 27475524).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento da pensão por morte do ex-segurado ELI FRANCISCO DE SOUZA, ressaltando-se que a pensão da requerente MARIA CRISTINA DA SILVA TEODORO DE SOUZA é vitalícia e a de R. T. S., até o momento em que completar 21 anos de idade.

Ressalta-se que os valores devidos a título de pensão por morte encontram seu termo a quo na data do primeiro requerimento administrativo, qual seja 07/05/2021.
Correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga mensalmente. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406).

Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Sem custas para o IGEPREV, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual se deixa de fixar por ora, na medida em que os valores devidos a título de pensão devidos e não pagos necessitam de liquidação.

Este juízo concede tutela de urgência na sentença, nos moldes do art. 300, do CPC, para determinar ao IGEPREV (IGEPPS), que, no prazo de 10 dias, implemente a pensão por morte em favor dos demandantes, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00.

Expeça-se mandado de intimação para o cumprimento da tutela de urgência a ser cumprido na pessoa do Presidente do IGEPPS. Fica o mencionado gestor cientificado nesta oportunidade que o não cumprimento da presente decisão no prazo ora determinado implicará no encaminhamento do fato para a apuração no juízo criminal por crime de desobediência (CP, art. 330).

Cumpra-se com urgência.

Processo sujeito ao reexame necessário.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 340 do Superior Tribunal de Justiça,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

O instituidor da pensão, que era marido da autora e pai do autor, faleceu em 14/5/2019. À época, a Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, em seu art. 6º, incisos I e II, estabelecia o seguinte:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes
dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II -
os filhos
, de qualquer condição, desde que não emancipados,
menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)
”. (Grifo nosso).

Entretanto, a disposição acima estava em desconformidade a
Lei Federal nº. 9.717/1998
, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal.

O

art. 5º da Lei Federal 9.717/1998 proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência:

“
Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados
e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”. (Grifo nosso).

Por sua vez,
o art. 16 da Lei nº. 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), estabelece a idade limite de 21 (vinte e um) anos

para que o filho capaz do segurado possa figurar como dependente
:

“Art. 16- São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a previsão da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, não poderia ser aplicada, pois estava em confronto com a legislação federal que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados.

Tanto é verdade que, no ano de 2020, a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 foi modificada e seu art. 6º, inciso II, passou a ter nova redação, estabelecendo o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o pagamento de pensão ao filho capaz do segurado, em consonância com as citadas normas federais, conforme se observa pela transcrição adiante:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)
”
.
(Grifo nosso).

Em suma, a legislação federal vigente à época do óbito do segurado, que já previa o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, para o filho beneficiário, deve prevalecer sobre a norma estadual que limitava o pagamento do mesmo benefício até os 18 (dezoito) anos.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“
PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ, estabeleceu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Não há nulidade no julgamento, pois "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019).

3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que a impetrante, filha de servidor público estadual, faz jus à continuidade de percepção de pensão por morte, até o implemento da idade de 21 anos, nos termos previstos na Lei n. 8.213/1991.

5. Não há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 43.999/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019)”. (Grifo nosso).

“
PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA
.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 49.462/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos julgados colacionados adiante:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHA DO SEGURADO.
INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS. AFASTADA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

2. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

4.

Apelação Cível conhecida, e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034750-22.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP.
INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 44/2003, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão em discussão neste recurso se concentra na análise da correção da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a pagar o benefício de pensão por morte à Ciro Dylan de Jesus Melo até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos no período de maio a dezembro de 2019, devidamente corrigidos;

2. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Súmula nº 340 – STJ;

3. A norma estadual aplicável ao caso em questão estipula o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, todavia, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

4. Portanto, a sentença que ordenou o IGEPREV a pagar a pensão por morte ao filho da ex-segurada até que ele complete 21 anos, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos em razão da cessação do benefício no período de maio a dezembro de 2019, deve ser mantida;

5. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867698-32.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)”. (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO FILHO DO SEGURADO. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS.
AFASTADA LEI ESTADUAL EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO QUE SALVAGUARDA O DIREITO ATÉ 21 ANOS.
APLICAÇÃO CUMULADA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O óbito de genitor do apelado ocorreu em 16/06/2001, época em que estava em vigor Lei Estadual nº 5.011/81, que previa a pensão ao filho menor até 21 anos.

2. Ademais, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

6. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0825462-36.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0371379-72.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”. (Grifo nosso).

Deve ser reconhecido, portanto, o direito do autor (filho do
de cujus
) ao recebimento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Da mesma forma, revela-se imperioso ratificar o direito da autora (esposa do segurado) ao pagamento de pensão.

A certidão de casamento com averbação do óbito (ID 27088336) e a certidão de nascimento do filho (ID 27088345) foram apresentadas, atendendo aos requisitos legais. A alegação de divergência de endereços não tem força para afastar a presunção legal, pois a coabitação não é requisito previsto na legislação para a manutenção do vínculo matrimonial, tampouco para a preservação da qualidade de dependente. Nesse aspecto, o art. 1.569 do CC estabelece que
“o domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes”
. (Grifo nosso).

Não há nos autos qualquer prova de separação judicial, dissolução da sociedade conjugal ou perda da qualidade de dependente.

O art. 6º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 estabelece expressamente que a dependência econômica do cônjuge e do filho é presumida, o que dispensa prova adicional.

Por força do art. 373, II, do CPC, cabia ao IGEPPS o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ESPOSO QUE PLEITEIA PENSÃO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA ESPOSA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL E EX-SEGURADA DO IGEPREV. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1.De acordo com o art . 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação a falecida, a dependência econômica. 2. No caso sub judice, apreciando o acervo probatório constante nos autos, verifica-se que o apelado
comprovou a condição de esposo da ex-segurada, através da certidão de casamento constante nos autos, e além disso, demonstrou ser casado com a mesma no período em que ocorreu o óbito, consoante certidão de casamento. 3. Comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida.
4. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08733413420208140301 18584708, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Os autores instruíram o requerimento administrativo com documentos essenciais, inclusive declarações de não percepção de benefícios e de não emancipação do menor. Eventuais exigências complementares não podem servir de fundamento para negar direito amparado por presunção legal, sobretudo diante da natureza alimentar da verba e da ausência de indícios de fraude.

A sentença fixou a Data Inicial do Benefício na data do requerimento administrativo (07/05/2021), em consonância com a expressa disposição do art. 25, II, da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002. Tal solução se coaduna com a boa-fé objetiva e com a finalidade protetiva do benefício. A mora administrativa não pode prejudicar os dependentes, especialmente quando se trata de verba destinada à subsistência da viúva e do filho.

Por fim, não há qualquer obstáculo legal de natureza orçamentária que impeça o pagamento da pensão, pois tal benefício está previsto em lei, as contribuições do segurado foram recolhidas e os autores atenderam aos requisitos legais. Em suma, não há criação de despesa sem a respectiva fonte de custeio.

Constata-se, portanto, que a sentença não comporta reparos. Por conseguinte, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025